Tribunal: TJDFT
Processo: 0730355-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NÃO COMPROMETEM A CREDIBILIDADE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Definir se a condenação pode se basear na palavra da vítima em crimes de violência doméstica.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova, como o exame de corpo de delito.
4. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima, as quais apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
IV – DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevantes citados: CP, art. 129, §§ 1o e 10; CP, art. 77; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976320, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1978585, rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025.